Tribunal: CARF
Processo: 10980.017465/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CO-PATROCÍNIO. REPASSE DE VALORES.
A existência de co-patrocínio em parte das causas judiciais que originaram os honorários advocatícios recebidos, aliada a repasses, em valores congruentes, de parcela daqueles a outros advogados, que os reconhecem, descaracteriza a omissão de rendimentos correspondente aos valores assim comprovados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES DECLARADOS. DEDUÇÃO.
Tratando-se de infração de rendimentos apurada pela Fiscalização a partir de documentos apresentados pelo Contribuinte em cotejo com aqueles declarados, impõe-se a dedução destes sejam recebidos de pessoa jurídica ou física.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017465/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.765 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO ROBERTO MOREIRA DE MOURA FERRO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CO-PATROCÍNIO. REPASSE DE
VALORES.
A existência de co-patrocínio em parte das causas judiciais que originaram os
honorários advocatícios recebidos, aliada a repasses, em valores congruentes,
de parcela daqueles a outros advogados, que os reconhecem, descaracteriza a
omissão de rendimentos correspondente aos valores assim comprovados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES DECLARADOS. DEDUÇÃO.
Tratando-se de infração de rendimentos apurada pela Fiscalização a partir de
documentos apresentados pelo Contribuinte em cotejo com aqueles declarados,
impõe-se a dedução destes sejam recebidos de pessoa jurídica ou física.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o
montante de R$ 69.397,51, referente ao ano-calendário de 2004, e o montante de R$ 43.878,96,
referente ao ano-calendário de 2005, conforme demonstrado nas Conclusões 1 e 2 do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017465/2008-22
Fl. 2288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017465/2008-22

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 4a Tuma da DRJ/CTA,
consubstanciada no Acórdão no 06-27.480 (fl. 2.126), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 1.249) com vistas a exigir débitos do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração: omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, sem vínculo empregatício,
nos anos-calendário 2004 e 2005, nos valores, respectivamente, de R$ 267.448,92 e R$
427.845,75 (com a inclusão de R$ 419,45 de imposto de renda retido na fonte para o ano-
calendário 2005), apurados pelo confronto dos honorários advocatícios recebidos, conforme
planilha apresentada pelo contribuinte, com os valores declarados.
Consta, ainda, do relato fiscal, que foram excluídos os valores de contribuições
para as "associações de funcionários com as quais firmou convênios para as execuções", mas que
não foi acatada a pretensão do contribuinte de deduzir repasses de valores de honorários, sob a
consideração de que não houve prova da efetiva participação dos escritórios alegados nas ações,
além do fato de o contribuinte haver optado pela declaração no modelo simplificado,
renunciando ao direito de apurar em livro caixa despesas com a contratação / substabelecimento
de procurações judiciais.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 1.263), defendendo, em síntese, que não se trata de omissão de
rendimentos, mas sim de receita de terceiros, já que o contribuinte é advogado que exercia e
ainda exerce sua profissão em Curitiba e trabalhou, durante os anos fiscalizados, em parceria
com dois escritórios de Florianópolis, quais sejam Melegari, Costa Filho, Menezes & Reblin —
Advogados Reunidos e Beggiato e Pizzolati — Advogados Associados. Manteve, também
naquele período, convênios com a Associação dos Empregados Aposentados e Pensionistas da
SANEPAR, FUSAN e Fundação — ASSEPAN, Associação dos Funcionários Aposentados e
Pensionistas do Banco do Brasil — AFAPR e Associação dos Servidores da Previdência Social
do Paraná — ASPS, com o objetivo de propor ações de interesse dos funcionários, servidores ou
pensionistas correspondentes.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 06-27.480 (fl. 2.126), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PARCIAL MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a matéria não contestada.
Fl. 2289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017465/2008-22

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CO-PATROCÍNIO. REPASSE DE VALORES.
A existência de co-patrocínio em parte das causas judiciais que originaram os
honorários advocatícios recebidos, aliada a repasses, em valores congruentes, de parcela
daqueles a outros advogados, que os reconhecem, descaracteriza a omissão de
rendimentos correspondente aos valores assim comprovados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES DECLARADOS. IDENTIDADE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para que dos rendimentos apurados como omitidos sejam deduzidos os já declarados
pelo contribuinte há que ser comprovada a identidade entre os valores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 2.150, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) Da Hipótese de Incidência Tributária;
(ii) Da Análise Fiscal dos Documentos entregues pelo Contribuinte;
(iii) Da Análise dos Documentos pela DRJ;
(iv) Dos Contratos de Co-Participação;
(v) Das Declarações dos Escritórios de Florianópolis;
(vi) Dos Valores de Repasse não Comprovados;
(vii) Dos Valores Declarados;
(viii) Dos Rendimentos a serem considerados como recebidos pelo Recorrente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(fl. 1.249) com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, sem vínculo empregatício, nos anos-calendário 2004 e 2005, apurados pelo
confronto dos honorários advocatícios recebidos, conforme planilha apresentada pelo
contribuinte, com os valores declarados.
Fl. 2290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017465/2008-22

O Contribuinte, nos termos sumarizados pelo órgão julgador de primeira
instância, relata que nos anos de 2004 e 2005 trabalhou em parceria com dois escritórios de
advocacia de Florianópolis, MELEGARI, COSTA FILHO, MENEZES & REBLIN —
ADVOGADOS REUNIDOS (contrato de co-patrocínio, às fls. 06/091) e BEGGIATO E
PIZZOLATTI — ADVOGADOS ASSOCIADOS (contrato de divisão de honorários, fls. 11/12),
além de manter convênios com a ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA SANEPAR, FUSAN E FUNDAÇÃO — ASSEPAN (fls. 13/14),
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANCO DO
BRASIL — AFAPR (fls. 15/17) e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO PARANÁ — ASPS (fls. 18/20). Aduz que os escritórios de Florianópolis, que eram
os detentores das teses jurídicas, propuseram os contratos de co-patrocínio, ficando
encarregado do ajuizamento das ações e do acompanhamento dos processos; que os escritórios
de Florianópolis eram responsáveis pela elaboração dos recursos, contra-razões, iniciais das
execuções e planilhas de cálculo, sem, contudo, participar diretamente nos autos, acrescentando
que "muitas vezes" assinava as peças processuais elaboradas pela "sociedade de advogados".
Diz, ainda, que, em 21/12/2003, o escritório MELEGARI, COSTA FILHO, MENEZES &
REBLIN — ADVOGADOS REUNIDOS assinou um termo de cessão de crédito (fl. 10) para a
sociedade BEGGIATO E PTZ7OLATTI — ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente a honorários
advocatícios decorrentes de causas previdenciárias, razão pela qual assinou, em 15/01/2004, o
contrato de fls. 11/12, para estabelecer a forma de divisão de honorários relativos às causas
previdenciárias em que atuava em parceria com o primeiro, o que defende comprovarem os
documentos já anexados ao presente processo. Sustenta, em contrapartida, que a
fundamentação do lançamento não procede, por falta de respaldo jurídico e por total
desconsideração das provas trazidas.
O órgão julgador de primeira instância, em face dos esclarecimentos e
documentos apresentados, julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo, nos
seguintes termos, em síntese:
Dos contratos alegados
(...) os contratos de fls. (...) subsidiam, no plano teórico, a alegação de que não teria
ocorrido contratação de serviços de terceiros, mas pactuação de co-patrocínio e de
divisão dos honorários advocatícios, competindo ao autuado a proporção de 1/6 e de 1/7
dos valores percebidos, respectivamente.
(...)
Do exposto, tem-se que os contratos apresentados pelo contribuinte, por si sós, não
constituem comprovação de co-patrocínio e de divisão de honorários advocatícios,
revelando-se, na realidade, como elementos indiciários da possibilidade da existência
dos fatos alegados. Nesse contexto, para a aceitação da tese de que houve repasses de
recursos que pertenceriam a terceiros, em função de co-patrocínio de causas judiciais,
há que ficar demonstrada a participação desses nas ações judiciais, além, obviamente,
do próprio repasse de valores. (grifo original)
Das planilhas de valores
Das mesmas planilhas consideradas pela fiscalização, o impugnante alega lhe pertencer
apenas os valores relacionados sob a coluna "Parte Adv. Antonio", os quais, ressalvada
pequena diferença de valor, são decompostos às fls. 1273/1274 e 1304/1305, em
"HONORÁRIOS CONTRATUAIS" e "HONORÁRIOS SUCUMBÊNCLk", com o

1 As referências aos números das folhas do presente processo feito neste parágrafo se refere ao número da folha do
processo físico, antes da digitalização.
Fl. 2291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017465/2008-22

propósito de atribuir a esses a natureza de rendimentos de pessoa jurídica e àqueles, de
pessoa física, para serem contrapostos aos valores declarados. Nesse sentido, reclama o
impugnante que deveria haver a "compensação" dos rendimentos já declarados como
recebidos de pessoa física.
Dos documentos comprobatórios
Pelo conjunto de provas juntadas aos autos, em relação a parte do valores alegados de
repasse a outros advogados, há que se dar razão ao impugnante.
No entanto, diferentemente do que pretende o interessado, os seus rendimentos não são
evidenciados pela coluna "Parte Adv. Antonio", às fls. 23/24, 378/379, 614/615 e
834/835, mas pelas colunas de "Valor bruto" de honorários (considerada no
lançamento), deduzidos dos valores que comprove haver repassado por serem
pertencentes a outros advogados, salientando-se que já foram excluídos, pela
fiscalização, os repasses que teriam sido efetuados a associações ("ASPS" e
"Assepan/AAFPR"), os quais, portanto, não estão em litígio.
Acerca dos repasses de honorários a outros advogados, o impugnante apresenta as
planilhas de fls. 1275/1278 (ano-calendário 2004) e 1306/1308 (ano-calendário 2005),
nas quais faz indicação de valores que estariam sujeitos a rateio, com o "REPASSE"
correspondente, que teria, em alguns casos, sido somado a outros para então serem
transferidos aos demais advogados, o que está indicado sob a coluna de
"REPASSADO", com a data da operação e a folha correspondente ao comprovante.
(...)
Da mesma forma, porém com maior ou menor instrução probatória, identificam-se
valores repassados aos escritórios de advocacia que se encontram consentâneos com os
elementos juntados aos autos, que indicam a existência de participação de outros
advogados nas ações judiciais que originaram os honorários discutidos. Nesse sentido,
encontram-se os seguintes valores repassados, que devem ser excluídos da base de
cálculo do lançamento, com a ressalva dos valores cujos repasses não foram
comprovados e dos valores cujo co-patrocínio não restou evidenciado nos autos do
presente processo (detalhados na sequência):
(...)
Dos valores declarados
Quanto à pretensão de dedução dos valores declarados da omissão de rendimentos
apurada, dependeria da comprovação de identidade entre os valores para ser acolhida,
independentemente da alegação do impugnante de que, nas planilhas que forneceu à
fiscalização, parcela seria atribuível a pessoas físicas, diferentemente da origem
apontada no auto de infração, que remete à omissão de rendimentos de pessoa jurídica.
Acrescente-se que essa diferenciação sugerida é irrelevante no que se refere ao fato
gerador do imposto de renda, uma vez que, do ponto de vista material, referem-se aos
mesmos valores, extraídos, como dito, de planilha fornecida pelo próprio contribuinte,
que, ademais, sequer consta haver efetuado recolhimentos de carnê-leão (fls. 1222 e
1227), que seriam obrigatórios em relação a rendimentos auferidos de pessoa física.
Em face do julgamento de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário de fl. 2.150, seguindo na sua linha de defesa no sentido de que não houve
omissão de rendimentos, visto que estes se tratam, em verdade, de receita de terceiros.
Dos Valores Remanescentes após a Decisão de 1a Instância
No que tange aos valores remanescentes após a decisão da DRJ, o Contribuinte
(re)apresenta os seguintes documentos e esclarecimentos:

Fl. 2292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017465/2008-22

Ano-Calendário 2004

* Processo no 97.00.06525-1: repasse do montante de R$ 11.666,13.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 283.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 11.666,13 em favor da
sociedade “Advogados Reunidos” – fl. 283.

* Processo no 97.00.27052-1: repasse do montante de R$ 81,40.
- Nada apresentou.

* Processo no 97.00.05363-6: repasse do montante de R$ 8.192,98.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 353.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 8.192,98 em favor da
sociedade “Advogados Reunidos” – fl. 354.

* Processo no 2003.70.00.034751-9: repasse do montante de R$ 1.073,36.
- Relatório de Prestação de Contas de fls. 407 e 408, no valor total de R$
2.791,65, composto, dentre outros, pelo montante de R$ 1.073,36, referente ao processo em
destaque.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 2.791,65 em favor da
sociedade “Advogados Reunidos” – fl. 413.

* Processo no 2003.70.00.048753-2: repasse do montante de R$ 989,23.
- Relatório de Prestação de Contas de fls. 438 e 439, no valor total de R$
5.962,81, composto, dentre outros, pelo montante de R$ 989,23, referente ao processo em
destaque.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 5.962,81 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI ADV ASSOC” – fl. 441.

* Processo no 2003.70.00.034887-1: repasse do montante de R$ 1.380,02.
- Relatório de Prestação de Contas de fls. 461 e 462, no valor total de R$
3.753,78, composto, dentre outros, pelo montante de R$ 1.380,02, referente ao processo em
destaque.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 3.753,78 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI ADV ASSOC” – fl. 463.

Fl. 2293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017465/2008-22

* Processo no 2002.70.00.048748-9: repasse do montante de R$ 1.023,76.
- Relatório de Prestação de Contas de fls. 461 e 462, no valor total de R$
3.753,78, composto, dentre outros, pelo montante de R$ 1.023,76, referente ao processo em
destaque.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 3.753,78 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI ADV ASSOC” – fl. 463.

* Processo no 2003.70.00.045150-5: repasse do montante de R$ 1.608,29.
- Nada apresentou.

* Processo no 2003.70.00.006032-2: repasse do montante de R$ 718,83.
- Nada apresentou.

* Processo no 2003.70.00.002615-6: repasse do montante de R$ 1.602,71.
- Nada apresentou.

* Processo no 2003.70.00.045157-8: repasse do montante de R$ 299,43.
- Relatório de Prestação de Contas de fls. 530 a 532, no valor total de R$
6.398,34, composto, dentre outros, pelo montante de R$ 299,43, referente ao processo em
destaque.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 6.398,34 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI ADV ASSOC” – fl. 533.

* Processo no 2003.70.06.004007-8: repasse do montante de R$ 1.025,29.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 3.602,38 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI ADV ASSOC” – fl. 561.
- O valor objeto do comprovante de depósito em questão se refere ao somatório
dos montantes de R$ 1.025,30, R$ 1.829,67, R$ 424,66 e R$ 322,65, referentes,
respectivamente, aos Relatório de Prestação de Contas de fls. 555, 564, 571 e 576.

* Processo no 2003.70.08.002062-0: repasse do montante de R$ 424,66.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 3.602,38 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI ADV ASSOC” – fl. 561.
- O valor objeto do comprovante de depósito em questão se refere ao somatório
dos montantes de R$ 1.025,30, R$ 1.829,67, R$ 424,66 e R$ 322,65, referentes,
respectivamente, aos Relatório de Prestação de Contas de fls. 555, 564, 571 e 576.
Fl. 2294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017465/2008-22

* Processo no 2003.70.07.004417-2: repasse do montante de R$ 322,65.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 3.602,38 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI ADV ASSOC” – fl. 561.
- O valor objeto do comprovante de depósito em questão se refere ao somatório
dos montantes de R$ 1.025,30, R$ 1.829,67, R$ 424,66 e R$ 322,65, referentes,
respectivamente, aos Relatório de Prestação de Contas de fls. 555, 564, 571 e 576.

Ano-Calendário 2005
* Processo no 2003.70.00.006017-6: repasse do montante de R$ 7.434,40.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 982, no valor de R$ 7.434,40.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 7.434,40 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI ADV ASSOC” – fl. 984.

* Processo no 2002.70.00.048743-0: repasse do montante de R$ 6.522,00.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.117, no valor de R$ 6.522,00.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 6.522,00 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI ADV ASSOC” – fl. 1.117.

* Processo no 2003.70.00.002672-7: repasse do montante de R$ 4.583,46.
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 1.158, no valor de R$ 4.583,46.
- Comprovante de Depósito Bancário no valor de R$ 4.583,46 em favor da
sociedade “BEGGIATO E PIZZOLATTI ADV ASSOC” – fl. 1.162.

* Processo no 97.00.07037-9: repasse do montante de R$ 19.771,77.
- Nada apresentou.

* Processo no 97.00.05945-6: repasse do montante de R$ 9.201,99.
- Nada apresentou.

* Processo no 97.00.06679-7: repasse do montante de R$ 15.866,02.
- Nada apresentou.

Registre-se, pela sua importância, que os Relatórios de Prestação de Contas e os
Comprovantes de Depósito mencionados acima não se tratam dos únicos documentos
apresentados pelo Contribuinte em relação aos processos em destaque.
Fl. 2295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017465/2008-22

De fato, com relação, por exemplo, a Ação Judicial no 97.00.06525-1, que tem
como autora a Sra Elisabeth Michaele Bacila de Sousa e Outros, o Recorrente também trouxe aos
autos os seguintes documentos:
- Alvará de Levantamento no 0999/2004 (fl. 277);
- Comprovante de Depósito de fl. 278 (referente ao Alvará de Levantamento);
- Guia de Retenção do IRRF de fl. 280;
- Relatório de Prestação de Contas de fl. 282; e
- Relatório de Prestação de Contas e respectivo Comprovante de Depósito de fl.
283.
Conclusão 1
Neste espeque, tendo o Contribuinte logrado demonstrar a efetiva transferência,
para escritórios parceiros, de parte dos valores apontados pela Fiscalização como omissão de
rendimentos, voto por excluir da base de cálculo do imposto lançado os montantes abaixo
indicados:
Processo
Valor (R$)
97.00.06525-1
11.666,13
97.00.05363-6
8.192,98
2003.70.00.034751-9
1.073,36
2003.70.00.048753-2
989,23
2003.70.00.034887-1
1.380,02
2002.70.00.048748-9
1.023,76
2003.70.00.045157-8
299,43
2003.70.06.004007-8
1.025,29
2003.70.08.002062-0
424,66
2003.70.07.004417-2
322,65
26.397,51
Ano-Calendário 2004

Processo
Valor (R$)
2003.70.00.006017-6
7.434,40
2002.70.00.048743-0
6.522,00
2003.70.00.002672-7
4.583,46
18.539,86
Ano-Calendário 2005

Dos Valores Declarados
Neste ponto, destaca o Recorrente que o Fisco, para determinar o montante
"omitido" pelo contribuinte, compensou os valores informados nas planilhas entregues pelo
recorrente (soma dos honorários contratuais e de sucumbência) com o que tinha sido
informado nas Declarações de Ajuste Anual como recebido de pessoas jurídicas, deixando de
compensar os honorários contratuais com os rendimentos declarados como recebidos de
pessoas físicas.
Concluiu, pois, que, nos dois anos calendários não foram considerados, para
efeito de compensação, os honorários declarados como recebidos de pessoas físicas, nos
montantes de R$ 43.000,00, em 2004, e R$ 25.339,10, em 2005.
Fl. 2296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017465/2008-22

Neste espeque, defende que as ações foram promovidas para defender pessoas
físicas que, em decorrência do sucesso das demandas, pagaram ao contribuinte e aos escritórios
de Florianópolis um percentual de seus recebimentos judiciais. Assim, os honorários contratuais
são efetivamente recebidos das pessoas físicas que ajuizaram as ações. Portanto, totalmente
arbitrária a consideração dos honorários contratuais como sendo de pessoa jurídica e a
consequente desconsideração dos valores declarados como recebidos de pessoas físicas pelo
contribuinte.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Quanto à pretensão de dedução dos valores declarados da omissão de rendimentos
apurada, dependeria da comprovação de identidade entre os valores para ser acolhida,
independentemente da alegação do impugnante de que, nas planilhas que forneceu à
fiscalização, parcela seria atribuível a pessoas físicas, diferentemente da origem
apontada no auto de infração, que remete à omissão de rendimentos de pessoa jurídica.
Acrescente-se que essa diferenciação sugerida é irrelevante no que se refere ao fato
gerador do imposto de renda, uma vez que, do ponto de vista material, referem-se aos
mesmos valores, extraídos, como dito, de planilha fornecida pelo próprio contribuinte,
que, ademais, sequer consta haver efetuado recolhimentos de carnê-leão (fls. 1222 e
1227), que seriam obrigatórios em relação a rendimentos auferidos de pessoa física.
Pois bem!
Razão assiste ao Recorrente neste particular.
De fato, no início da ação fiscal que deu origem ao presente processo
administrativo, tem-se que o Contribuinte foi intimado a apresentar "os comprovantes de
rendimentos recebidos, os comprovantes de retenção de imposto de renda na fonte e os
comprovantes de pagamentos de carnê-leão e mensalão efetuados no ano de 2002 a 2005 e
declarados nos ajustes do IRPF dos exercícios de 2003 a 2006".
Neste espeque, com vistas a atender o quanto solicitado, o Contribuinte entregou
todos os documentos de que dispunha e, ainda, elaborou planilhas para demonstrar a origem
dos rendimentos declarados.
Ora, tratando-se de infração referente a omissão de rendimentos apurada pela
Fiscalização a partir do cotejo das informações apresentadas pelo Contribuinte no curso da ação
fiscal – notoriamente das planilhas de fls. 25/26, 388/389, 625/626 e 846/847 – com as DIRPF
Exercícios 2005 e 2006, não se afigura desarrazoado, no entendimento deste Conselheiro, a
dedução, também, dos valores declarados pelo Contribuinte como tributáveis recebidos de
pessoa física, tendo em vista que:
(i) a própria Fiscalização fez uso da “dedução”, mas o fez, sem qualquer
justificativa para tanto, somente com os valores declarados pelo Contribuinte como tributáveis
recebidos de pessoa jurídica;
(ii) das planilhas apresentadas pelo Contribuinte – as quais, repita-se, serviram de
base para a autuação – resta claro e evidente que muitos dos valores percebidos pelo Recorrente
se referem a honorários (contratuais e sucumbenciais) de ações judiciais que tem como autores
pessoas físicas;
(iii) dos documentos apresentados pelo Contribuinte, resta incontroverso que os
seus rendimentos são decorrentes do exercício da advocacia (tanto que a Fiscalização utilizou as
planilhas apresentadas pelo sujeito passivo para comparar com os valores declarados nas DAA
Exercícios 2005 e 2006);
Fl. 2297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017465/2008-22

(iv) o próprio órgão julgador de primeira instância destacou que
independentemente da alegação do impugnante de que, nas planilhas que forneceu à
fiscalização, parcela seria atribuível a pessoas físicas, diferentemente da origem apontada no
auto de infração, que remete à omissão de rendimentos de pessoa jurídica. Acrescente-se que
essa diferenciação sugerida é irrelevante no que se refere ao fato gerador do imposto de renda,
uma vez que, do ponto de vista material, referem-se aos mesmos valores, extraídos, como dito,
de planilha fornecida pelo próprio contribuinte. Tal conclusão, por certo, só reforça a tese do
Contribuinte no sentido de que os valores declarados como tributáveis recebidos de pessoa física
deveriam também sido deduzidos na apuração da omissão de rendimentos;
(v) com relação ao argumento da DRJ no sentido de que sequer consta haver
efetuado recolhimentos de carnê-leão, que seriam obrigatórios em relação a rendimentos
auferidos de pessoa física, melhor sorte não assiste ao lançamento, isto porque, se assim fosse,
caberia ao Fisco, então, apurar a respectiva infração e aplicar a correspondente penalidade, nos
termos da legislação de regência da matéria;
(vi) por fim, mas não menos importante, com relação ao argumento do órgão
julgador de primeira instância no sentido de que a pretensão do Contribuinte neste particular
dependeria da comprovação de identidade entre os valores para ser acolhida, tem-se que, se
assim fosse, a dedução realizada pela Fiscalização – e não rechaçada pela DRJ, ressalte-se –
restaria ilegítima, o que não é o caso.
Conclusão 2
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste particular,
excluindo-se da base de cálculo do imposto lançado os valores declarados pelo Contribuinte nas
suas DAA’s Exercícios 2005 e 2006 como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física,
nos montantes de R$ 43.000,00 e R$ 25.339,10, respectivamente.
Dos Demais Argumentos objeto do Recurso Voluntário
Com relação aos demais argumentos objeto do recurso voluntários, considerando
que se tratam, em verdade, das mesmas matérias deduzidas em sede de impugnação, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão
alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste
Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida nestes pontos, mediante transcrição do teor
de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Dos contratos alegados
No que se refere à opção pelo modelo simplificado de declaração de ajuste anual, não se
vislumbra o empecilho aventado pela fiscalização para o caso concreto, uma vez que a
tese de impugnação não é relativa à possibilidade de dedução de despesas do livro
caixa, mas de ausência de titularidade de parte dos valores considerados no lançamento.
Nesse aspecto, os contratos de fls. 06/09, com a MELEGARI, COSTA FILHO,
MENEZES & REBLIN ADVOGADOS REUNIDOS S/C (posteriormente identificada
como
MELEGARI,
CÓRDOVA,
COSTA
FILHO,
MENEZES
&
REBLI
ADVOGADOS REUNIDOS S/C), e de fls. 11/12, com a sociedade BEGGIATO e
PIZZOLATTI — ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, subsidiam, no plano teórico, a
alegação de que não teria ocorrido contratação de serviços de terceiros, mas pactuação
de co-patrocínio e de divisão dos honorários advocatícios, competindo ao autuado a
proporção de 1/6 e de 1/7 dos valores percebidos, respectivamente.
(...)
Fl. 2298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017465/2008-22

Note-se que, não obstante o regulamento geral estipule a averbação dos contratos de
associação no "registro da sociedade de advogados", tal não consta ter ocorrido nos de
fls. 06/09 e 11/12, o que retira parte da força probante que o impugnante pretende deles
extrair.
Pode-se dizer, adicionalmente, que os contratos, porquanto não levados ao registro que
a norma determina, valeria exclusivamente entre as partes, não podendo ser invocados
perante terceiros.
Em relação à Fazenda Pública, o art. 123 do CTN vai além, prevendo que as convenções
particulares não lhe serão oponíveis no que se refere à responsabilidade pelo pagamento
de tributos.
(...)
Ou seja, a tese de impugnação seria de que, do ponto de vista da obrigação tributária, os
contratos alegados apenas confirmariam uma situação de fato ocorrida, consistente em
co-patrocínio de ações judiciais e divisão de honorários pela participação de cada um
dos associados no resultado obtido.
Por outro lado, verifica-se que os contratos de "co-patrocínio" de fls. 06/07 e 08/09, que
teriam sido pactuados com MELEGARL COSTA FILHO, MENEZES & REBLIN
ADVOGADOS REUNIDOS S/C ou MELEGARI, CÓRDOVA, COSTA FILHO,
MENEZES & REBLI ADVOGADOS REUNIDOS S/C, referem-se a ações que teriam
como partes "servidores públicos federais, ativo e inativo" em face da "União Federal,
suas autarquias e fundações" e por objeto a discussão de "anuênio" e de "28,86%". Para
efetivar o contrato de co-participação, o autuado, primeiro contratante, firmaria
instrumento de "SUBSTABELECIMENTO de mandato ao segundo contratante".
Tratam-se de regras que as partes, por vontade própria, convencionaram e que, portanto,
as vincula, ao menos quando em seu cumprimento.
Nesse aspecto, cabe destacar que nos contratos de fls. 06/09, datados de 28/02/1993 e
15/12/1997, não há previsão de co-patrocínio em causas previdenciárias.
Tal consideração se mostra relevante na medida em que o alegado contrato de "divisão
de honorários advocatícios", às fls. 11/12, datado de 14/01/2004, que teria sido firmado
com o escritório BEGGIATO e PIZZOLATTI — ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C,
versa justamente sobre "ações previdenciárias e afins" que seriam patrocinadas
conjuntamente pelo autuado e pelo escritório IVLELEGARI, COSTA FILHO,
MENEZES & REBLIN ADVOGADOS REUNIDOS S/C, o que, portanto, em
princípio, não diz respeito aos contratos de fls. 06/09.
Acrescente-se que os contratos de co-patrocínio (fls. 06/09) e de divisão de honorários
(fls. 11/12) não contêm cláusula restritiva à atuação individual do associado em causas
judiciais semelhantes, o que permite dizer que, apesar da existência de supostos
contratos, o interessado poderia patrocinar causas de mesma natureza e auferir
honorários sem que estivesse contratualmente obrigado à divisão de honorários.
Por conseguinte, a tese do impugnante, perante terceiros, não se prova exclusivamente
por meio contratual, devendo, ao menos, estar acompanhada da comprovação de que os
honorários advocatícios, além de repassados efetivamente e em valores condizentes com
o alegado, advieram de ações judiciais que contaram com a participação dos advogados
com os quais teria se associado.
Quanto aos "convênios" de fls. 13/20, algumas considerações merecem destaque.
O documento de fls. 13/14 (ASSEPAN), que indica a participação, como convenente,
do autuado e de MELEGARI, COSTA FILHO, MENEZES & REBLIN ADVOGADOS
REUNIDOS S/C, foi subscrito, nessa condição, apenas por ANTONIO OBERTO DE
MOURA FERRO JÚNIOR (fl. 14), o que não se encontra acompanhado de procuração
que lhe permitisse representar o escritório, não se prestando, portanto, à comprovação
de co-patrocínio.
Já o documento de fls. 15/17 (AFA) não conta com a participação do autuado, também
não corroborando suas alegações.
De outra parte, os contratos de fls. 18 e 19/20 (ASPS) indicam apenas o autuado como
advogado contratado, não evidenciando a existência de co-patrocínio.
Fl. 2299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017465/2008-22

Do exposto, tem-se que os contratos apresentados pelo contribuinte, por si sós, não
constituem comprovação de co-patrocínio e de divisão de honorários advocatícios,
revelando-se, na realidade, como elementos indiciários da possibilidade da existência
dos fatos alegados. Nesse contexto, para a aceitação da tese de que houve repasses de
recursos que pertenceriam a terceiros, em função de co-patrocínio de causas judiciais,
há que ficar demonstrada a participação desses nas ações judiciais, além, obviamente,
do próprio repasse de valores.
(...)
Quanto ao fato de as sociedades BEGGIATO, PIZZOLATTI E REBLIN —
ADVOGADOS ASSOCIADOS, às fls. 1325/1326, e MELEGARI, CORDOVA,
COSTA FILHO, MENEZES E REBLIN — ADVOGADOS REUNIDOS, às fls.
1340/1341, prestarem declarações que corroborariam as alegações de impugnação,
inclusive com a indicação de supostos valores recebidos, tal não se mostra suficiente
para caracterizar a efetiva participação nas ações judiciais, dado que se trata de aspecto
que depende de comprovação de fatos ocorridos e não de meras declarações. Nem as
planilhas de valores de fls. 1327 e 1342 constituem comprovação de repasse de valores,
seja no que tange à efetiva existência de repasse, seja no que se refere à natureza
jurídica da operação que lhes teria dado causa. Tais documentos hão de ser considerados
substantivos apenas quando inseridos dentro de um conjunto probatório no qual cada
um de seus componentes acabe por corroborar os demais (prova documental de co-
patrocínio, prova documental de repasse e confirmação do escritório/terceiro).
Um ponto a ser destacado, contrariamente à suposta confirmação fornecida pelos
escritórios de advocacia, é o fato de haver incorreções em planilhas de impugnação (fls.
1275 e 1308) que foram reproduzidas nas de fls. 1327 e 1342, como a menção a
processos
judiciais
de
nos
2003.70.00.048753-2,
2003.70.00.0451554-2,
2003.70.06.0040007-8 e 97.00.062791-6, que, na realidade, na Justiça Federal,
receberam os n's 2002.70.00.048753-2, 2003.70.00.045155-4, 2003.70.06.004007-8 e
97.00.6279-1, o que sugere que os dados de fls. 1275 x 1327 e 1308 x 1342 tiveram a
mesma origem, não se prestando um como prova do outro. Também nesse sentido é o
fato haver valores, às fls. 1327 e 1342, que correspondem àqueles que o impugnante
relaciona na coluna "repasse" às fls. 1275/1278 e 1306/1308, ao passo que os valores
que teriam sido depositados correspondem às colunas "repassado", que, via de regra,
coincidem com os demonstrativos de "prestação de contas" que o impugnante prestava
aos escritórios; ou seja, caso os escritórios fossem elaborar planilhas a partir de seus
bancos de dados (depósitos bancários ou demonstrativos de "prestação de contas"),
jamais prestariam algumas das informações de fls. 1327 e 1342. Tais valores, na
realidade, foram relacionados pelo impugnante apenas para o fim de demonstrar as
proporções de 5/6 e 6/7 que corresponderiam aos repasses que alega haver efetuado.
Cita-se, como exemplo, que evidencia o descrito, o repasse que o escritório
BEGGIATO teria recebido, à fl. 1194, de R$ 7.890,13, correspondente à prestação de
conta de fl. 1191, únicas informações de que o escritório disporia; porém, à fl. 1327, o
valor indicado foi de R$ 7.881,13, coincidente com o demonstrativo elaborado pelo
impugnante à fl. 1307. Outro exemplo claro encontra-se à fl. 554, em que a prestação de
contas é de R$ 1.829,67, ao passo que o escritório "repete" a informação da planilha do
impugnante (fl. 1275), de R$ 1.822,65, que não conduziria à soma dos valores que
estariam contidos no depósito de R$ 3.602,28, à fl. 551. Da mesma forma, porém em
menor escala, tem-se o exemplo da "prestação de conta" de fl. 77, de R$ 5.110,87, que,
à fl. 1342, reproduz o valor de R$ 5.110,88, que o impugnante almeja ver reconhecido,
à fl. 1277; iguais inconsistências se verificam em relação às "prestações de conta" de fls.
110, 118, 124, 139, 157 e 167, nas quais não foi baseada a planilha de fl. 1342
(diferentemente do que ocorreria, se as informações proviessem do banco de dados do
escritório MELEGARI), que repete os valores do demonstrativo do impugnante, à fl.
1277. Note-se que essas inconsistências não são apontadas sob o ponto de vista
quantitativo, mesmo porque envolvem centavos de Reais; o que se destaca é o fato de as
planilhas de fls. 1327 e 1342 conterem dados que não estariam, em tese, em poder dos
escritórios de advocacia, mas originários de planilha confeccionada pelo impugnante,
Fl. 2300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017465/2008-22

não se prestando, nesse sentido, à comprovação de que os repasses não amparados em
documento de transferência bancária realmente ocorreram.
Conclusão Final
Ante o exposto, concluo o voto no sentido dar provimento parcial ao recurso
voluntário, excluindo-se da base de cálculo do lançamento o montante de R$ 69.397,51,
referente ao ano-calendário de 2004, e o montante de R$ 43.878,96, referente ao ano-calendário
de 2005, conforme demonstrado nas Conclusões 1 e 2 do presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2301
DF CARF MF
Documento nato-digital